Tribunal: TJMT
Processo: 1008208-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008208-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AVELINO J. JANUARIO - CNPJ: 04.985.658/0001-50 (AGRAVADO), AVELINO JORDAO JANUARIO - CPF: 196.853.009-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE AVELINO JORDAO JANUARIO (AGRAVADO), GEMMA JANUARIO - CPF: 017.379.761-02 (AGRAVADO), ROSE JANUARIO - CPF: 751.255.019-72 (AGRAVADO), MARISA JANUARIO DOS SANTOS - CPF: 030.644.499-23 (AGRAVADO), JAIR JANUARIO - CPF: 787.002.219-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AVELINO JORDAO JANUARIO (TERCEIRO INTERESSADO), VENILDES ARALDI RODRIGUES - CPF: 036.270.199-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA - OCORRÊNCIA - MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA - PRAZO DE CINCO (5) ANOS - ESCOAMENTO DO PRAZO - MARCO INTERRUPTIVO - RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Por se tratar de cobrança de tributo lançado de ofício, o marco inicial do prazo prescricional é a data da constituição definitiva do crédito tributário.

2.

A constituição definitiva do crédito tributário dos tributos sujeitos a lançamento por homologação inaugura o decurso prescricional, o qual somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 0000398-11.2016.8.11.0096, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, para reconhecer a prescrição dos créditos tributários referente às infrações 24.1.22 e 24.1.25, constituídos em 07/06/2010 e 16/05/2011, da CDA 20147880
.

Nas razões do recurso, o agravante sustenta, em síntese, que os fatos geradores ocorreram nos anos de 2007, 2008 e 2010, e que a constituição provisória do crédito tributário ocorreu nas seguintes datas: 21/03/2012, 17/06/2011, 16/05/2011 e 07/06/2010. Essas datas referem-se ao período decadencial para a realização do lançamento fiscal.

Em outra análise, destaca-se que o prazo prescricional iniciou-se a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário (conclusão do Procedimento Administrativo Tributário - PAT), ou seja, em 14/10/2013, conforme evidenciado pela Certidão de Dívida Ativa.

Argumenta, ademais, que o crédito tributário foi devidamente inscrito em dívida ativa em 06/05/2014, conforme o título executivo, e que a ação executiva foi proposta em 06/05/2016.

Assim, enfatiza que não se pode falar em prescrição, uma vez que, entre a constituição definitiva do crédito em 14/10/2013 e o ajuizamento da ação, com o respectivo despacho ordenando a citação em 26/09/2016 – despacho este que retroage à data da propositura da ação –, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos.

Por esses motivos, solicita-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com base nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), a fim de suspender a eficácia da decisão interlocutória contestada até o julgamento definitivo pelo colegiado. No mérito, requer-se o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão impugnada.

O efeito pretendido foi
indeferido
, conforme ID n. 208979671.

Não há contrarrazões.

Parecer do Ministério público para justificar ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 208979671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o processo de origem no
0000398-11.2016.8.11.0096
, constante do Pje de 1a instância, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou em 09/05/2016
a ação de execução fiscal em desfavor de
Avelino J. Januário e outros
, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA no,
20147880,
cujo valor alcançava o montante de R$
191.562,81 (Cento e Noventa e Um Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos).

No dia 26/09/2016 houve o despacho inicial, determinando a citação da parte executada.

Na data de
04/04/17
, ocorreu a citação válida do executado, e em 12/04/21 o mesmo veio a falecer.

Intimados os herdeiros, apresentaram exceção de pré-executividade, a qual foi parcialmente acolhida, e reconhecida a prescrição parcial dos créditos cobrados, o que motivou o agravante interpor o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da questão consiste em aferir a ocorrência ou não da prescrição referente aos créditos tributários.

O instituto da prescrição, no Direito Tributário, obriga a Fazenda Pública a promover a cobrança de seus créditos no prazo de 05 (cinco) anos, que se inicia com a constituição definitiva, punindo eventual inércia do titular da ação com a extinção do seu direito creditório.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, que entrou em vigor na data de 9 de junho de 2005, dispõe acerca da prescrição da pretensão executiva:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

Não obstante, é possível, de simples análise da CDA
no 20147880 averiguar as datas que demonstram a constituição definitiva dos créditos, quais sejam: 07/06/2010, 16/05/2011, 17/06/2011 e 21/03/2012, e por sua vez, a demanda foi proposta na data de 09/05/2016.

Consigno, ainda, que o parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional prevê as causas de interrupção da prescrição:

“
Art. 174.

(...)

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”. G.n

Na hipótese, observa-se que o despacho inicial que determinou a citação foi proferido em
26/09/2016
, na vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005. Logo, a prescrição somente se interromperia com o despacho de citação.

“(...) 3.
Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia,

a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso
.

4.
O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2010)”. G.n

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado, aplicável à espécie

retroage à data do ajuizamento da ação da execução
, em
09/05/2016
, com vista à contagem do lustro prescricional, quando a demora decorrente da citação não for imputada ao exequente.

“(...) Com o julgamento do REsp n. 1.120.295/SP, pela sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n. 8/08, restou consolidado nesta Corte Superior que o artigo 174 do Código Tributário Nacional deve ser interpretado conjuntamente com o artigo 219, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo descabida a conclusão no sentido de tal preceito legal não aplicar-se à execução fiscal para cobrança de crédito tributário. Assim, como se concluiu no recurso especial representativo de controvérsia,
‘se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição’
.
[...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 355273/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 11 de setembro de 2013)”. G.n

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ – EFEITO INFRINGENTE – ACOLHIMENTO.
1. A propositura da ação é o termo
ad quem
do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas constantes do art. 174, parágrafo único, do CTN, conforme entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.5.2010, julgado sob o rito do art. 543 - C, do CPC.

2. O Código de Processo Civil, no § 1o de seu art. 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação. Em execução fiscal para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução
.

3. A retroação prevista no art. 219, § 1o, do CPC, não se aplica quando a responsabilidade pela demora na citação for atribuída ao Fisco. Precedentes.

4. Hipótese em que o Tribunal local deixou de aplicar o entendimento constante na Súmula 106/STJ e a retroação prevista no art. 219, § 1o, do CPC, em razão de o Fisco ter ajuizado o executivo fiscal em data muito próxima do escoamento do prazo prescricional.

5. Situação fática delineada no acórdão recorrido que não demonstra desídia do exequente e confirma o ajuizamento da ação executiva dentro do prazo prescricional, circunstância que autoriza a retroação do prazo prescricional.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no REsp 1337133/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2013)”. G.n

Todavia, ainda que se considere a retroatividade do termo de interrupção da prescrição da pretensão executiva para a data da propositura da ação executiva, a declaração de prescrição dos débitos 24.1.22 e 24.1.25 consignados na CDA
no 20147880 é medida que se impõe, visto que, decorreu o prazo quinquenal necessário à operação da prescrição em relação aos créditos constituídos em data anterior à 09/05/2011.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso,
mantendo incólume a decisão atacada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024